Tribunal: TJSP
Processo: 2213645-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785367
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Criminal no
2213645-79.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Bauru, em que é agravante
ERIVELTON LUIZ BENILDES, é agravado 3a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"NEGARAM PROVIMENTO ao Agravo Regimental interposto nos autos do
“Habeas Corpus” impetrado a favor de Erivelton Luiz Benildes. V.U.", de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2213645-79.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 36.829
2
Agravo Regimental no 2213645-79.2020.8.26.0000/50000
Agravante: ERIVELTON LUIZ BENILDES
Agravado: Desembargador Relator da 3a Câmara Criminal
DEECRIM UR3 da Comarca de Bauru - SP
Voto no 36.829
Vistos.
Trata-se de Agravo Regimental interposto nos autos
de pedido de “Habeas Corpus” impetrado pela Defensora Pública Márcia
Rossi Coraini a favor do paciente Erivelton Luiz Benildes, que se
encontra em cumprimento de pena, insurgindo-se contra decisão que
indeferiu pedido de prisão domiciliar, diante da pandemia pelo
COVID-19, o que vem acarretando a ele grave constrangimento ilegal.
Esta relatoria, em decisão monocrática, indeferiu
liminarmente o pedido de “Habeas Corpus”, por não ser a via adequada
para satisfazer a pretensão do paciente, a denunciar a falta de interesse
de agir, pela inadequação do meio.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
O paciente formulou pedido de prisão domiciliar,
diante da pandemia pelo COVID-19.
Por r. decisão de 02 de setembro de 2020, o pedido
foi indeferido e suficientemente fundamentado: “(...) O pedido é
improcedente. Muito embora não se desconheça o momento excepcional
que vivemos em termos de emergência sanitária não se pode tomar por
base qualquer normativa de forma automática, sem reflexão e
ponderação das circunstâncias fáticas existentes. Inclusive, nesse
sentido, o C. Supremo Tribunal Federal, por seu Plenário, em sessão de
18.03.2020, deixou bem claro como os magistrados deveriam proceder,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2213645-79.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 36.829
3
ao negar, por maioria, referendo à medida cautelar que havia sido
concedida na ADPF 347/DF, do STF. Dadas as circunstâncias
mencionadas, exige-se nesse momento redobrada cautela e prudência,
para que não nos esqueçamos que há um arcabouço legal vigente e um
quadro de emergência sanitária, cujas decisões podem trazer
consequências impactantes, seja quanto aos riscos de agravamento da
situação pandemia, seja no tocante a saúde do próprio interessado,
além dos riscos para a sociedade em geral que se encontra em
isolamento social. No caso do processo, em que pesem os argumentos
da combativa defesa, o requerimento não demonstra qualquer situação
concreta e excepcional, a exigir do ponto de vista da legislação de
regência, a aplicação de medidas excepcionais de abrandamento do
rigor penitenciário. Lembro que a Secretária de Administração
Penitenciária do Estado de São Paulo, está tomando medidas de
enfrentamento da crise no sistema prisional, tendo por norte a Portaria
Interministerial, n. 7, de 18 de março de 2020, editada pelo Ministro de
Estado da Justiça e Segurança Pública e pelo Ministro de Estado da
Saúde, que estabelece medidas de enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus
(covid-19),nos termos da Lei no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, no
âmbito do Sistema Prisional. Por fim, o requerente também não trouxe
qualquer documento, ainda que indiciário, a demonstrar existência de
algumas das hipóteses do artigo 117 da LEP, que permita a análise do
pedido à luz do referido dispositivo legal. (...)”.
Ao paciente faculta-se a interposição de agravo em
execução, visando à reforma da decisão contra a qual ora se insurge, não
sendo o “Habeas Corpus” a via adequada para tal.
“HABEAS CORPUS Impetração contra decisão
proferida no Juízo da Execução Via eleita incorreta Hipótese de
agravo Inteligência do art. 197 da Lei no 7.210/94” (RT 844/595).
“HABEAS
CORPUS

Impetração
visando
questionar a legalidade da imposição de regime disciplinar diferenciado
a sentenciado envolvido em rebelião ocorrida no presídio

Inadequabilidade da via eleita Hipótese de recurso de agravo
Inteligência do art. 197 da Lei no 7.210/84 (TJSP)” (RT 851/543).
Por fim, registre-se, por oportuno, que já foram
adotadas medidas preventivas contra a propagação da infecção pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2213645-79.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 36.829
4
novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos Sistemas de Justiça Penal e
Socioeducativo por parte do poder público, como se depreende da
Recomendação no 62, emitida pelo Conselho Nacional de Justiça, e da
Portaria Interministerial no 7, publicada em 18/03/2020, pelos
Ministérios da Justiça e da Saúde para o enfrentamento da situação
emergencial. Ademais, cumpre ressaltar que, até o momento, não há
relatos de disseminação do vírus no interior dos estabelecimentos
prisionais.
Desta forma, meu voto é no sentido de que seja
NEGADO PROVIMENTO ao Agravo Regimental interposto nos autos
do “Habeas Corpus” impetrado a favor de Erivelton Luiz Benildes.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica